Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-83.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000464-83.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
ANA MARIA ANTUNES DE CAMARGO RIBEIRO, ALINE DE CAMARGO
RIBEIRO e FABIANA CAMARGO RIBEIRO, são apelados ADAILTON ROMANO
DA SILVA (NÃO CITADO) e CALBLOCK INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS DE
CONCRETO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-83.2017.8.26.0269 -Voto no 34180
2
Comarca: ITAPETININGA - 4a VARA CÍVEL.
Apelantes: ANA MARIA ANTUNES DE CAMARGO RIBEIRO; ALINE DE
CAMARGO RIBEIRO; FABIANA CAMARGO RIBEIRO.
Apelados: ADAILTON ROMANO DA SILVA; CALBLOCK INDÚSTRIA DE
PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA (NÃO CITADOS).
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Vilma Tomaz Lourenço Ferreira Zanini.
VOTO No 34.180
Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos.
Foi prematura a extinção do feito, sem o indeferimento
expresso da gratuidade da justiça requerida e sem
conceder às autoras a oportunidade de recolher as
custas e as despesas processuais iniciais. Sentença
anulada.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 120/121, cujo relatório se adota, julgou
o processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no § único do art.
102 e do art. 485, IV, ambos do CPC.
Opostos
embargos
declaratórios
pelas
autoras
(fls.
123/126), foram rejeitados (fl. 130).
Apelam
as
autoras
(fls.
133/145).
Sustentam
ter
apresentado a declaração de hipossuficiência e a tela do site da Receita Federal
que demonstra que não possuem bens. Alegam que a determinação de
apresentar documentos adicionais para a concessão da gratuidade da justiça
está em descompasso com a legislação atinente ao tema. Asseveram que há
presunção relativa do estado de pobreza, bastando a afirmação do necessitado
de que não tem condições de arcar com os custos do processo. Assinalam que a
r. sentença está criando obstáculos ao acesso à justiça. Aduzem que nunca
foram intimados pessoalmente para emendar a inicial e que a extinção do
processo foi medida excessivamente rigorosa. Argumentam que a extinção por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-83.2017.8.26.0269 -Voto no 34180
3
abandono depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, o
que não houve na presente demanda, pois os réus sequer foram citados. Sob tais
fundamentos, requerem a reforma da r. sentença.
Recurso não contrariado.
É o relatório.
Cuida-se de ação de reparação dos danos causados pelo
acidente de trânsito, ocorrido em 24.11.2014, que causou a morte de Sinésio
Pereira Ribeiro.
A ação foi ajuizada pelo Espólio de Sinésio e o d. juízo a
quo determinou que fosse demonstrado documentalmente o ajuizamento de
inventário/arrolamento em razão do falecimento de Sinésio Pereira Ribeiro. Em
caso negativo, determinou que a inicial fosse emendada para incluir todos os
sucessores no polo ativo da lide, em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial
(fl. 36).
Tendo transcorrido o prazo sem manifestação (fl. 38), seguiu-
se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (fl. 39).
O recurso de apelação interposto pela parte autora foi
provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
regular prosseguimento do feito, com a determinação de regularização do polo
ativo (fls. 41/49 e 79/82).
Regularizado o polo ativo da demanda, para incluir todos os
herdeiros da vítima do acidente, a saber, sua viúva, Ana Maria, e suas duas
filhas, Fabiana e Aline, foi determinado que as autoras trouxessem cópia da
última declaração de imposto de renda e de eventual cônjuge, para apreciação do
pedido de gratuidade processual (fls. 101/102, 116 e 117).
Tal decisão foi disponibilizada no DJE de 10.09.2018 e,
diante do decurso do prazo sem manifestação das autoras, foi proferida nova
sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, ora impugnada (fls. 118,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-83.2017.8.26.0269 -Voto no 34180
4
119 e 120/121).
Respeitada a convicção da i. magistrada de primeiro grau, o
recurso comporta provimento.
Com efeito, diante da não apresentação dos documentos
comprobatórios da hipossuficiência alegada, a gratuidade da justiça deveria ter
sido indeferida e as autoras, intimadas para recolher as custas e despesas
processuais iniciais, sob pena de extinção.
Portanto, foi prematura a extinção do feito, sem o
indeferimento expresso da gratuidade e sem conceder às autoras a oportunidade
de recolher as custas ou interpor eventual recurso cabível contra a r. decisão
denegatória da gratuidade.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a r.
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja proferida
decisão apreciando o pedido de gratuidade da justiça requerida pelas autoras e,
em caso de indeferimento, que seja concedida a oportunidade de recolhimento
das custas e despesas iniciais.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator